Tribunal: STF
Processo: AI 360424
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Consoante o disposto no artigo 544, § 2º, do Código de
Processo Civil, é ao relator que compete decidir o agravo de
instrumento contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário,
e da decisão dele cabe, segundo o artigo 545 do mesmo Código, agravo
para o colegiado.
- Por outro lado, a jurisprudência atual desta Corte -
observada também pela 2ª Turma - é no sentido de que se as questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário demandarem, como
no caso demandam, o exame prévio da legislação processual
infraconstitucional, a alegação de ofensa à Carta Magna é indireta
ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.